Tribunal: TJMT
Processo: 1013384-30.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013384-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), BRENO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 333.561.811-49 (AGRAVANTE), PEDRO NASCIMENTO MIRANDA FREITAS - CPF: 054.414.001-02 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA - CNPJ: 43.255.188/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O INCIDENTE E CONDENOU A PARTE IMPUGNADA NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA LRF VIABILIZANDO A IMPUGNAÇÃO/HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 10, § 1° E ART. 39, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/05 – HABILITAÇÃO DO CRÉDITO TAMBÉM NOS AUTOS DA RECUPERAÇÃO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, § 8º, DO CPC - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Não vinga a alegação de intempestividade, vez que houve modificação da LRF, com alterações no art. 10 da Lei 11.101/05, promovidas pela Lei 14.112/2020, viabilizando a impugnação retardatária. Desta forma, a Lei de Falência e Recuperação passou a prever, expressamente, o que parte da doutrina e a jurisprudência majoritária já adotavam: o cabimento da impugnação retardatária, com observância ao disposto no art. 10, § 1º e art. 39, caput, ambos da Lei n. 11/101/05.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59 , caput, por força do que dispõe o art. 49 , § 1º , todos da Lei n. 11.101 /2005".

3. Desta forma, em que pese o devedor principal esteja em recuperação judicial e o crédito tenha ali sido habilitado, de acordo com a jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 885, tal condição, por si só, não libera o coobrigado.

4. O arbitramento dos honorários advocatícios não pode ser feito com base nos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC, mas por critério equitativo. Isso porque a habilitação e a impugnação de crédito em recuperação judicial são meros incidentes processuais, regulados por lei especial (Lei nº 11.101/2005) e não por lei geral (CPC), e que não tem natureza propriamente condenatória, como sucede na ação de conhecimento, mas meramente declaratória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO NASCIMENTO MIRANDA FREITAS e BRENO MIRANDA DE FREITAS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Impugnação de Crédito nº. 1004152-82.2023.8.11.0003, proposta por BANCO DO BRASIL S/A, que julgou procedente a impugnação de crédito, e determinou a inclusão do crédito na lista de credores do processo de recuperação judicial do impugnado, no valor de R$ 5.843.764,91. Em consequência, condenou o impugnado ao pagamento das custas, bem como dos honorários de sucumbência, que fixou em 10% do valor do proveito econômico obtido com a demanda.

Em suas razões, alega a parte agravante que a impugnação de crédito é intempestiva, uma vez que a decisão de ID 94136892, do processo de Recuperação Judicial nº 1020432-65.2022.8.11.0003, determinou que todos os prazos desta Recuperação Judicial sejam contados em dias corridos.

Argumenta que o agravado busca habilitar pela segunda vez o mesmo crédito, pois pleiteou na impugnação a inclusão do valor de R$ 5.843.764,91 (cinco milhões, setecentos e sessenta e quatro mil e noventa e um reais), decorrentes das operações nº 490.801.945 e nº 490.801.946, entretanto, a MOTOGARÇAS Comércio e Participações LTDA é a emitente das referidas obrigações, a qual também se encontra em recuperação judicial (processo nº 0014453-78.2018.8.11.0004), perante a 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT, tanto é que estão arroladas na lista de credores da empresa recuperanda para realização do pagamento conforme o Plano de Recuperação Judicial apresentado naquele processo.

Alega que, ainda que mantida a inclusão do crédito do agravado na Recuperação, o valor dos honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o crédito habilitado, não foi razoável, uma vez que os agravantes estão em dificuldade financeira e os autos de origem se trata de incidente processual.

Requer a reforma da sentença para acolher a preliminar de intempestividade e julgar extinta, sem resolução do mérito, a Impugnação.

Alternativamente, requer o acolhimento a preliminar de intempestividade, convertendo a Impugnação de Crédito em “habilitação retardatária”.

No mérito, requer a reforma da sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de inclusão das operações citadas, eis que já estão arroladas na lista de credores da recuperanda MOTOGARÇAS, emitente e devedora principal, para realização do pagamento conforme o Plano de Recuperação Judicial apresentado naquele processo, afastando, ao final, a condenação em honorários.

Contraminuta acostada no ID 172742689.

Embargos de Declaração apesentado pelo agravante no ID 173161191, alegando omissão na análise do pedido liminar.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentada no ID 175015689.

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral da Justiça opinou pelo conhecimento do incidente como impugnação de crédito retardatária e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso apenas para reduzir os honorários advocatícios (ID 174860170).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 180727181).

Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Requerida em Caráter Incidental formulado pelos agravantes (ID 187479196), deferido em parte. para franquear a participação do Agravado com voz e voto, mas que, todavia, deverá ser computado em separado (ID 187996691).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, apresentada por BANCO DO BRASIL S/A em face de BRENO MIRANDA DE FREITAS, objetivando a habilitação por coobrigação das operações nºs. 490.801.945 e 490.801.946, nas quais o Réu é fiador, na importância de R$ 5.843.764,91 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e três mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) atualizados até 22 de agosto de 2022.

Afirma que o crédito foi apresentando pela Recuperanda na inicial da recuperação judicial e ratificado pelo administrador judicial na segunda relação de credores, contudo o crédito do Impugnante não foi corretamente relacionado.

Assim, requereu fosse o incidente julgado procedente, para que conste o crédito do Impugnante no Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial da empresa BRENO MIRANDA DE FREITAS, na classe quirografária.

O recuperando e o Administrador Judicial pugnaram pela improcedência da lide, asseverando que o recuperando é tão somente fiador da dívida, que já está habilitada no processo de recuperação judicial do devedor principal.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso julgou procedente a impugnação e determinou a inclusão do crédito na lista de credores do processo de recuperação judicial do impugnado, no valor de R$ 5.843.764,91. Em consequência, condenou o impugnado ao pagamento das custas, bem como dos honorários de sucumbência, que fixou em 10% do valor do proveito econômico obtido com a demanda.

Irresignado, o Impugnado S/A interpôs o presente agravo de instrumento, buscando a reforma do decisum.

Pois bem.

Em relação a alegação de intempestividade da impugnação do crédito apresentada, é possível verificar que a relação de credores do Administrador Judicial fora publicada no Diário Oficial n. 28.436 do dia 10.02.2023 (sexta-feira) e, levando-se em consideração que o prazo para apresentação da Impugnação de Crédito é de 10 (dez) dias corridos, o mesmo começou a fluir no próximo dia subsequente, no dia 11.02.2023 (sábado), e findou em 20.02.2023 (segunda-feira).

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial da Impugnação de Crédito (ID 110727690), a interposição deu-se em 24/02/2023, depois de transcorrido o termo legal, restando incontroverso que a impugnação apresentada é manifestamente intempestiva.

Todavia, houve modificação da LRF, com alterações no art. 10 da Lei 11.101/05, promovidas pela Lei 14.112/2020, viabilizando a impugnação retardatária.

Desta forma, a Lei de Falência e Recuperação passou a prever, expressamente, o que parte da doutrina e a jurisprudência majoritária já adotavam: o cabimento da impugnação retardatária.

Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO RETARDATÁRIA DO CRÉDITO. LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO DO AGRAVADO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. 1. O objeto do recurso versa sobre a possibilidade de se admitir, na recuperação judicial, impugnação retardatária, uma vez que apresentada após a fluência do prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/2005, mas em momento anterior à homologação do quadro geral de credores. 2. Lei de Falência e Recuperação que, em recente alteração, passou a prever expressamente o que parte da doutrina e a jurisprudência majoritária já adotavam, o cabimento da impugnação retardatária. 3. Incabível cercear o direito de credor em sua pretensão de retificar o crédito, notadamente se considerarmos que a sentença da reclamação trabalhista é posterior ao fim do prazo previsto para impugnar a relação de credores, que divulgou valor muito aquém do reconhecido pela justiça trabalhista e pretendido pelo requerente/agravado. 4. Reforma da sentença de extinção que julgou extinto o feito com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC, com o retorno do feito à origem para regular processamento e apreciação da impugnação. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-RJ, AI: 00782779320218190000, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2022, Data de Publicação: 14/02/2022)

Logo a questão da intempestividade da impugnação ao crédito não merece maiores considerações, porquanto tal fato não impede a habilitação do crédito, nem a sua impugnação, porquanto a lei admite a “habilitação retardatária”, nos termos do art. 10, caput, da Lei 11.101/05. Como consequência do desrespeito aos prazos de habilitação, o § 1º do mesmo dispositivo dispõe que os créditos retardatários “não terão direito a voto nas deliberações da assembleia-geral de credores”, senão vejamos:

“Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o[1], desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

§ 1o Na recuperação judicial, os titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da assembléia-geral de credores.

(...)

Por sua vez, o artigo 39, caput, da LFR, trata novamente dos credores que terão direito ao voto na assembleia-geral de credores, excetuando desta posição os credores retardatários:

“Art. 39. Terão direito a voto na assembléia-geral as pessoas arroladas no quadro-geral de credores ou, na sua falta, na relação de credores apresentada pelo administrador judicial na forma do art. 7o, § 2o, desta Lei, ou, ainda, na falta desta, na relação apresentada pelo próprio devedor nos termos dos arts. 51, incisos III e IV do caput, 99, inciso III do caput, ou 105, inciso II do caput, desta Lei, acrescidas, em qualquer caso, das que estejam habilitadas na data da realização da assembléia ou que tenham créditos admitidos ou alterados por decisão judicial, inclusive as que tenham obtido reserva de importâncias, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Lei.”

O entendimento doutrinário é majoritário no sentido de que o credor retardatário não possui o direito ao voto na assembleia geral de credores, apesar de ter direito a voz na mesma:

“Diz o art. 10, § 1º, que os titulares de créditos retardatários não terão, na recuperação judicial, direito de voto nas deliberações da Assembleia dos Credores. (...)” (COELHO, Fábio Ulhoa, Comentários à
lei de falencias
e de recuperação de empresas/ Fábio Ulhoa Coelho – 11. Ed. Rev., atual. E. Ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. P. 151.).

“De regra, o habilitante retardatário perderá o direito de voto na assembléia-geral de credores, por não constar da relação de credores elaborada pelo administrador judicial, consoante a regra insculpida no art.
10
,
§ 1º
, da
LRF
(...)” (AYOUB, Luiz Roberto; Cavalli, Cássio, A construção jurisprudencial da recuperação judicial de empresas. Rio de Janeiro: Forense, 2013. P. 187).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.APROVAÇÃO DO PLANO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. DIS- CORDÂNCIA. SUPOSTAS ILEGALIDADES. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A VOTO NA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES. ART. 10, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005. CONCORDÂNCIA MANIFESTADA PELA MAIO- RIA DOS CREDORES. FACILIDADES QUE VIABILIZARÃO A MANUTENÇÃO DA EMPRESA E O CUMPRIMENTO DE SUA FUNÇÃO SOCIAL. SOBERANIA DA APROVAÇÃO MANIFES- TADA EM ASSEMBLEIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTI- DA. 1. Quando a habilitação de crédito é realizada tardiamente, o credor perde o direito a voto na assembleia-geral de credores, tratando- se de uma consequência oriunda de imperativo legal, e não sim- ples receio de dano (art. 10, § 1º, da Lei nº 11.101/2005). 2. É possível o controle de legalidade da decisão tomada em assem- bleia geral, porém, no caso presente, o plano de recuperação ju- dicial não revela conteúdo que justifique a intervenção do Poder Judiciário, sobretudo quando seus termos foram aprovados pela maioria dos credores, decisão cuja soberania prevalece sobre os interesses do credor dissidente. 3. A redução do valor da dívida e respectivos encargos, a extensão do prazo de pagamento, a suspensão de garantias, entre outros fatores, são condições sem as quais a manutenção da vida empre- sarial não seria possível, prevalecendo, pois, o interesse coletivo consubstanciado na manutenção de empregos, na movimentação da economia, no recolhimento de impostos e, principalmente, na repercussão social que tudo isso representa, em prejuízo do inte- resse individual da instituição financeira manifestado no intento de receber seu crédito de maneira mais próxima possível das con- dições originalmente pactuadas. 4. "Se, no âmbito de Assembleia Geral de Credores, a maioria deles - devidamente representados pelas respectivas classes - optar, por meio de dispositivo expressamente consignado em plano de recuperação judicial, pela supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes em nome dos credores na data da aprovação do plano, todos eles - inclusive os que não compareceram à Assembleia ou os que, ao comparecerem, absti- veram-se ou votaram contrariamente à homologação do acordo - estarão indistintamente vinculados a essa determinação." ( REsp 1.532.943-MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 13/9/2016, DJe 10/10/2016 - Informativo nº 591 - 04 a 18 de ou- tubro de 2016).Recurso não provido.” (TJPR - 18ª C.Cível - AI - 1679359-8 - Guaíra - Rel.: Desembargador Péricles Bellusci de Batista Pereira - Unânime - J. 05.07.2017)

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL Decisão judicial que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante Alegação de que o valor correspondente aos títulos não pagos totaliza o montante de R$ 1.163.224,69, atualizado até 13/7/2022 Pretensão ao exercício de direito de voto em Assembleia Geral de Credores, pelo valor total de seu crédito a que tem direito ou, ao menos, pelo valor de R$ 712.997,40 Descabimento Crédito discutido em incidente de impugnação retardatária de crédito Aplicação do disposto no art. 10, § 1° e art. 39, caput, ambos da Lei n. 11.101/05 Parte do crédito pleiteado em incidente de habilitação de crédito visando a inclusão no QGC na recuperação judicial da empresa Accell Soluções Impropriedade Risco de a agravante obter pagamento em duplicidade Decisão mantida Agravo de instrumento não provido.” (TJSP - AGRV. Nº : 2207162-28.2023.8.26.0000 - Relator(a): Ricardo Negrão - 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial - julgamento: 30/10/2023)

Partindo dessa premissa, é possível observar dos autos que houve convocação da Assembleia Geral de Credores, sendo a 1ª convocação para o dia 25.10.2023 (quarta-feira) e 2ª convocação para o dia 08.11.2023 (quarta-feira), tendo sido publicado respectivo edital no Diário Oficial.

Nesse aspecto, a presente situação configura, ao menos neste momento processual, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consubstanciado no fato de que as deliberações da assembleia-geral não serão invalidadas em razão de posterior decisão judicial acerca da existência, quantificação ou classificação de créditos, égide do disposto no artigo 39, parágrafo segundo, da Lei n. 11.101/2005.

Em outro aspecto, argumenta a parte agravante que o agravado busca habilitar pela segunda vez o mesmo crédito, vez que já se encontra arrolado na lista da empresa recuperanda MOTOGARÇAS Comércio e Participações LTDA para realização do pagamento conforme o Plano de Recuperação Judicial apresentado nos autos de nº 0014453-78.2018.8.11.0004, perante a 2ª Vara Cível de Barra do Garças/MT.

Sem razão, contudo.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59 , caput, por força do que dispõe o art. 49 , § 1º , todos da Lei n. 11.101 /2005".

Desta forma, em que pese o devedor principal esteja em recuperação judicial e o crédito tenha ali sido habilitado, de acordo com a jurisprudência firmada no Tema Repetitivo 885, tal condição, por si só, não libera o coobrigado.

Partindo deste entendimento, se o coobrigado, ora agravante não estivesse em recuperação judicial, poderia sofrer todas as consequências jurídicas da fiança prestada, porém, por estar em idêntica situação do afiançado (em recuperação judicial) e estando o crédito sujeito ao procedimento recuperacional, não há óbice à pretendida habilitação.

Isso porque o que se veda é o recebimento do crédito em duplicidade, e não sua simples habilitação ou correção do quantum.

Sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRENTE. EMBORA A ILEGITIMIDADE PASSIVA SEJA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E POSSA SER ANALISADA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, OBSERVA-SE QUE A QUESTÃO JÁ TRANSITOU EM JULGADO, SENDO VEDADO REDISCUTI-LA ETERNAMENTE, SOB PENA DE GERAR INSEGURANÇA JURÍDICA. NATUREZA FALIMENTAR DO CRÉDITO EXEQUENDO. VERIFICADA MAS IRRELEVANTE PARA O PROSSEGUIMENTO DA CAUSA. BIS INS IDEM. INOCORRENTE. 1. Ainda que o crédito tenha natureza falimentar (extraconcursal) é cabível o prosseguimento da execução contra a coexecutada e devedora solidária, conforme o § 2º do art. 49 da Lei de Falências, o Tema 885 e a Súmula nº 581 do STJ. 2. A mera habilitação da quantia nos autos da recuperação judicial da coexecutada CONPASUL não significa que o valor será pago em duplicidade (bis in idem), apenas que pode ser exigido por duas frentes (execução/recuperação judicial) e, havendo o pagamento em uma delas, a cobrança pendente é extinta pela prejudicialidade. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-RS, AI 5236167-68.2022.821.7000, Relª Desª Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Décima Sexta Câmara Cível, Julgado em: 30/03/2023)

Por fim, alega que o valor dos honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o crédito habilitado, não foi razoável, uma vez que os agravantes estão em dificuldade financeira e os autos de origem se tratam de incidente processual.

Assim, pugna pelo afastamento da condenação ou, alternativamente, sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A irresignação procede no ponto.

De toda sorte, é inequívoco que houve litigiosidade e, sendo a impugnação acolhida pela sentença, de rigor a imputação dos ônus da sucumbência à recuperanda/impugnada, aqui agravante.

Nos termos do que restou definido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nºs. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP, que embasaram o Tema 1076, é inviável que os honorários advocatícios de sucumbência sejam arbitrados por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, situação em que necessariamente devem ser observados os vetores dispostos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Contudo, na hipótese dos autos, o arbitramento dos honorários advocatícios, porém, não pode ser feito com base nos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC, mas por critério equitativo.

Isso porque a habilitação e a impugnação de crédito em recuperação judicial são meros incidentes processuais, regulados por lei especial (Lei nº 11.101/2005) e não por lei geral (CPC), e que não tem natureza propriamente condenatória, como sucede na ação de conhecimento, mas meramente declaratória.

Basta ver que, em tais incidentes, não se atribui valor à causa e não se afere um proveito econômico imediato, direto ou líquido, até porque o crédito habilitado ou impugnado será incluído na relação competente e se submeterá aos termos do plano de recuperação judicial a ser aprovado pelos credores e homologado judicialmente.

Logo, não se aplica no caso a tese fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, e nem o disposto no § 6º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, introduzido recentemente pela Lei nº 14.365, de 02 de junho de 2022.

Por essa razão, os honorários devem ser arbitrados segundo critério equitativo (CPC, art. 85, § 8º), e não com base no suposto "proveito econômico" que, a rigor, somente pode ser aferido após a aprovação do plano de recuperação judicial, quando, então, será possível verificar o valor efetivo do crédito devido à credora/impugnante.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento – Recuperação Judicial – Impugnação de crédito apresentada pelo credor – Incidente julgado procedente – Condenação das recuperandas ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte adversa, com base nos parâmetros previstos no art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor total da impugnação – Insurgência das recuperandas – Cabimento parcial – Litigiosidade presente na hipótese, vez que as recuperandas concordaram apenas parcialmente com a impugnação – Inaplicabilidade do princípio da causalidade, porquanto o crédito da agravada não foi incluído na relação de credores por equívoco da Administradora Judicial na fase administrativa – Recuperandas, contudo, que sucumbiram em maior parte do pedido feito na impugnação judicial, devendo a elas serem carreados os ônus da sucumbência – Fixação dos honorários que deverá, contudo, observar o critério equitativo previsto no art. 85, § 8º, do CPC, sendo inaplicável o Tema 1076 do STJ e o art. 85, § 6º-A, do Código de Processo Civil, porquanto se trata de mero incidente processual, regulado por lei especial (Lei nº 11.101/2005) e não por lei geral ( CPC), e que não tem natureza propriamente condenatória, mas meramente declaratória – Incidente no qual sequer se atribui valor à causa e nem se pode auferir proveito econômico imediato, direto ou líquido, porquanto o crédito habilitado ou impugnado será incluído na relação competente e se submeterá aos termos do plano de recuperação judicial, a ser aprovado pelos credores e homologado judicialmente – Decisão reformada. RECURSOS PROVIDO EM PARTE.” (TJ-SP, AI: 2141114-24.2022.8.26.0000, Relator: Jorge Tosta, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 14/10/2022)

Pelo exposto, considerando esse entendimento, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o Parecer Ministerial, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para converter a Impugnação de Crédito em Habilitação Retardatária, com perda do direito de voto na assembleia-geral (Lei 11.101/05, art. 10, § Iº) bem ainda, fixar os honorários advocatícios devidos ao patrono da credora/agravada em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023